Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720445-15.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA APELADO: DOX GESTAO DA INFORMACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte apelante, FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da possibilidade de não conhecimento do apelo, por inadequação do recurso, uma vez que segundo a previsão da Lei No 11.101/2005, art. 17, em casos de decisão judicial sobre habilitação de crédito ou impugnação, será cabível agravo, ainda que o ato impugnado detenha natureza de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator